Tribunal: CARF
Processo: 13609.721440/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721440/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.035 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
MARCUS GERALDO BRUNETTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/07/2012
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DECADÊNCIA. NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO DA CONSTRUÇÃO EM PERÍODO DECADENTE.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DEFICIENTE.
Não tendo o contribuinte, nos termos da legislação correlata, comprovado a
data de término de obra de construção civil em período decadente àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, mantém-se a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-44.959 da 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG
(DRJ/BHE) que julgou procedentes os seguintes autos de infração (e-fls. 18 a 38):
- Debcad 51.028.979-7, referente às Contribuições Previdenciárias destinadas à
Seguridade Social a cargo da empresa;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721440/2012-49
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.035 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13609.721440/2012-49

- Debcad 51.028.980-0, referente às Contribuições Previdenciárias destinadas à
Seguridade Social devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais;
- Debcad 51.028.981-9, referente às Contribuições Previdenciárias destinadas a
terceiros -Salário Educação (FNDE), INCRA, SENAI, SEISI e SEBRAE.
Conforme Relatório Fiscal de e-fls. 39 a 46, constituem fatos geradores as
remunerações pagas a segurados que laboraram em obra de construção civil de propriedade do
Contribuinte (matrícula CEI 70.004.11812/63), conforme Declaração e Informações sobre Obra
– DISO, plantas/projetos e Alvará de Habite-se apresentados pelo Contribuinte (e-fls. 02/09 e
12), que embasaram a expedição de Aviso para Regularização de Obra – ARO (e-fls. 11/13), na
mesma data, substituído pelo ARO emitido em 20/07/2012 (e-fls. 16/17), tendo em vista a
existência de período decadente (21 meses) relativo ao início da obra em 26/04/2005, com
término em 16/03/2010.
Em sede de impugnação (e-fls. 52 a 54), o Contribuinte arguiu a decadência do
lançamento, alegando que a obra foi concluída em 2006.
A Impugnação foi considerada improcedente, conforme o supracitado Acórdão no
02-44.959 da 8a Turma da DRJ/BHE, assim ementado (e-fls. 76 a 79):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/07/2012
CONSTRUÇÃO CIVIL. DECADÊNCIA.
Somente consideram-se decaídas as contribuições apuradas, relativas à obra de
construção civil, quando há a comprovação do término da obra em período superior a
cinco anos, contados da data da efetivação do lançamento.
Conforme Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 92/93, a ciência do Acórdão de
Impugnação teria ocorrido em 23/01/2014. Não obstante, em 20/02/2014, a Unidade Preparadora
de jurisdição do Contribuinte, sob a justificativa de que o Acórdão da DRJ não teria sido enviado
ao Contribuinte juntamente com a intimação no003/2014, de 20/01/2014 (e-fls. 81), expediu a
Intimação no 004/2004 em substituição àquela (e-fls. 95) mediante a qual deu ciência pessoal da
decisão.
Em 21/03/2014 (carimbo aposto e-fls. 106), o Contribuinte interpôs o Recurso
Voluntário de e-fls. 106 a 108, contendo as seguintes alegações:
- em 03/06/2009, quando adquiriu o imóvel, a obra já estava totalmente finalizada;
- o contrato de compra e venda do imóvel informava a existência das seguintes
benfeitorias: casa com 03 quartos, sendo 01 com suíte, sala, copa, cozinha, banho social, área de
serviço e área de lazer com 02 quartos, 01 banheiro e piscina, incluindo filtro fusatti;
- embora o contrato não tenha sido registrado, as assinaturas dos vendedores
foram reconhecidas em cartório, em 10/06/2009, confirmando a autenticidade do documento;
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.035 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13609.721440/2012-49

- o bem foi declarado em sua DIRPF/2010, tendo em vista que a aquisição do
imóvel se deu em 2009, pelo valor constante do referido contrato, que não é compatível com
preço de um lote na localidade em que se encontra o imóvel;
- o contrato de prestação de serviços de empreitada da obra firmado pelo antigo
proprietário, com termo final em 2006, também traz a assinatura das partes com reconhecimento
em cartório, comprovando a autenticidade do documento;
- não pode ser considerada a data de emissão do Habite-se, por mais que tenha
sido esse o momento em que a municipalidade e o fisco tenham tomado conhecimento da obra;
- não há nos autos nenhuma prova de que era apenas parte da obra que havia sido
concluída, nem se informa com clareza quantos metros quadrados seriam de obra já concluída
dentro do prazo decadencial;
- no caso em tela, está sendo severamente punido pela fragilidade do sistema de
fiscalização do órgão competente, inclusive em face de impossibilidade de expedição de
Certidão Negativa de Débitos.
Ao final, o Contribuinte requer a improcedência do lançamento.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos, portanto
deve ser conhecido.
Em princípio, cumpre ressaltar que a apuração das Contribuições Previdenciárias
devidas em razão do obra de construção civil foi embasada em documentos apresentados pelo
próprio Contribuinte, tais como a DISO, Alvará de Licença para Construção expedido pela
Secretaria de Obras da Prefeitura de Lagoa Santa - MG, em que consta o início da obra em
26/04/2005 e Alvará de Habite-se emitido pelo mesmo órgão, em 16/03/2010, com a respectiva
baixa de construção.
Em sua defesa, o Contribuinte, desde a fase da impuganção, pretendeu demonstrar
que o término da obra ocorreu em 2006, ou seja, há mais de cinco anos da lavratura dos Autos de
Infração representados pelos DEBCADS 51.028.979-7, 51.028.980-0 e 51.028.981-9, e, para
contestar as informações constantes dos documentos supracitados, apresentou documentação
analisada pela autoridade julgadora de primeira instância, que a considerou não apta, nos termos
da Instrução Normativa no 971/2009, a comprovar que a obra foi inteiramente executada em
período decadencial.
Em sede de Recurso Voluntário, o Contribuinte reitera a decadência do
lançamento, e, além de tecer algumas ponderações acerca da documentação rejeitada e de seu
inconformismo com a consideração do Habite-se, junta notas fiscais de compras de materiais de
construção no ano do início da obra e cópia de sua DIRPF/2010.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.035 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13609.721440/2012-49

Há que se esclarecer, inicialmente, que a Instrução Normativa no 971/2009,
vigente à época do lançamento, elencava uma série de documentos passíveis de constituir prova
do período em que se desenrolou a obra, entre eles o Alvará de Habite-se, o qual, a despeito de
ser dotado de fé pública, poderia ser confrontado caso se comprovasse, de maneira inequívoca,
que não correspondia à realidade quanto à conclusão da obra.
Entretanto, para demonstrar que o termo final da obra foi diferente do considerado
pela Fiscalização, caberia ao sujeito passivo trazer outros documentos dentre os relacionados na
referida norma, ou até mesmo documentação que não constassem do referido rol, desde que,
evidentemente, estivesse revestida das formalidades pertinentes em cada caso para que fossem
hábil a ser oposta à Fazenda Pública. Confira-se (destaques acrescidos):
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de
construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§ 1o Cabe ao interessado, quando solicitado, a comprovação da realização de parte da
obra ou da sua total conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos seguintes
documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja contemporâneo do
fato a comprovar, considerando-se como data do início da obra o mês de emissão do
documento mais antigo:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação, ou conta de água e luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra como local
de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada com
órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos: (grifo nosso)
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida
pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro
equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período
abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de verificação pela
RFB; (grifo nosso)
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.035 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13609.721440/2012-49

VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de, no
mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria
à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual conste a
discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no Crea, ou RRT no CAU.
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
conste a área do imóvel.
Com efeito, no caso de instrumentos particulares, tais como os contratos de
promessa de compra e venda e de prestação de serviços de empreitada apresentados, é
imprescindível o seu registro contemporâneo em cartório (§ 6o). Nesse passo, ainda que haja o
reconhecimento de firma em cartório das partes de um contrato, as declarações constantes de
documento particular presumem-se verdadeiras somente em relação a seus signatários, nos
termos dos arts. 364 e 368 do revogado Códio de Processo Civil de 1973 – CPC, em vigor à
época do lançamento, (com redação idêntica a dos dispositivos correlatos do CPC em vigor), não
podendo ser opostas ao Fisco. Vejamos:
Art. 364. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos
fatos que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua
presença.
(...)
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Também não se pode deixar de registrar a ausência de informação quanto à área
do imóvel em ambos os contratos, como exigido pela legislação (§ 6o). Por todo exposto,
remanesce a precariedade como elementos de prova dos contratos de promessa de compra e
venda e contrato de prestação de serviços de empreitada, conforme já apontado na decisão
recorrida.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.035 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13609.721440/2012-49

Quanto às informações prestadas na declaração de ajuste, observe-se que, nos
termos da legislação acima reproduzida, a DIRPF isoladamente não apresenta força probatória
suficiente para comprovação do término da obra em período decadencial, demandando a juntada
de pelo menos outros dois documentos listados no §4o do art. 390, o que, no caso, não foi juntado
aos autos. Ainda, como já observado na análise dos contratos, não consta a área do imóvel na
descrição do bem.
Em relação às notas fiscais de compras de materiais juntadas às e-fls. 141 a 145,
estas apenas se prestam para comprovar o início da obra em período decadencial (§ 2o), o que já
foi considerado pela Fiscalização ao excluir 21 meses do lançamento, conforme se verifica no
Relatório Fiscal e no ARO.
Em suma, à luz da IN 971/2009, nenhum dos documentos acostados se revelam
hábeis para comprovar o término da obra em período decadente.
Considerando que todos os dados computados no ARO, tanto em relação à área
construída, quanto ao período de obra, estão respaldados em documentos públicos expedidos
pela Prefeitura de Lagoa Santa – MG, que, inclusive, embasaram o preenchimento da DISO, e
não tendo o Contribuinte logrado êxito em desconstituir tais informações, por meio de
documentação hábil e idônea que comprovasse que o término da obra teria ocorrido em período
já alcançado pela decadência, mantém-se integralmente o lançamento.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho - Relator

Fl. 154
DF CARF MF
Original